Tribunal: STJ
Processo: 0002690-43.2009.8.19.0208
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2814524 - RJ (2024
/0470545-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: BELMIRO RUFINI VALENTE
ADVOGADO
: BELMIRO RUFINI VALENTE - RJ143599
EMBARGADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
PEDRO HENRIQUE DE CARVALHO TELES BARRETO - RJ234627
DEBORAH GONZALEZ DAHER PARRINI - RJ147601
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EMBARGOS DECLARATÓRIOS
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Ação de prestação de contas.
2. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na
sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material,
consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.
3. A existência de erro material na decisão embargada conduz ao
acolhimento da pretensão.
4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes,
apenas para sanar erro material no acórdão.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, acolher os embargos de declaração, sem
26/08/2025
01/09/2025
efeitos modificativos, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50122452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/09/2025 14:19:34
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: 124b11c3-4da3-40f3-893b-7a0300b31fac

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2814524 - RJ (2024
/0470545-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: BELMIRO RUFINI VALENTE
ADVOGADO
: BELMIRO RUFINI VALENTE - RJ143599
EMBARGADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
PEDRO HENRIQUE DE CARVALHO TELES BARRETO - RJ234627
DEBORAH GONZALEZ DAHER PARRINI - RJ147601
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EMBARGOS DECLARATÓRIOS
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Ação de prestação de contas.
2. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na
sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material,
consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.
3. A existência de erro material na decisão embargada conduz ao
acolhimento da pretensão.
4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes,
apenas para sanar erro material no acórdão.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Cuida-se de embargos de declaração opostos por BELMIRO RUFINI
VALENTE, contra acórdão proferido em sede de agravo interno, que restou assim
ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, §1o, DO CPC. INOCORRÊNCIA.
1. Ação de prestação de contas.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados
como violados impede o conhecimento do recurso especial.
3. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os
embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA48989409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 30/07/2025 19:41:59
Código de Controle do Documento: 9873a240-e896-4d39-bc0f-2fbcb0102433

4. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar
aprestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489, §1o do
CPC.
5. Agravo interno não provido.

Em síntese, o embargante alega erro de premissa de julgamento quanto
ao prequestionamento dos arts. 507 e 508 do CPC, bem como omissão no tocante
à alegação de prequestionamento ficto.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Nos termos do art. 1.022 do CPC/15, é cabível o recurso de embargos de
declaração nas hipóteses em que haja, no julgado impugnado, obscuridade,
contradição, omissão ou erro material.
Verifica-se que a decisão recorrida, de forma clara e expressa, assim
consignou:

- Da Súmula 211/STJ
A falta de prequestionamento é condição suficiente para obstar o
processamento do recurso especial e exigência indispensável para o seu
cabimento. Insatisfeito, este não supera o âmbito de sua admissibilidade,
atraindo a incidência da Súmula 211 do STJ.
Dito isso, da reanálise minuciosa dos autos, realmente, observa-se
que a aplicação do óbice da Súmula 211 do STJ decorre da não deliberação
pelo acórdão recorrido acerca dos arts. 374, do CPC e; 507 e 508 do CC,
apesar da oposição de embargos de declaração.
A propósito, convém salientar que a incumbência constitucional
deste Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso especial, é muito mais
ampla do que o exame do direito alegado pelas partes, em revisão do
decidido pelas Cortes locais. Cabe ao STJ, precipuamente, a uniformização da
interpretação da Lei Federal, daí porque é indispensável que tenha havido o
prévio debate acerca dos artigos legais pelos Tribunais de origem. Logo, resta
mantida a incidência da Súmula 211/STJ.
- Da violação do art.1.022 do CPC/15.
Inicialmente, constata-se que o artigo 1.022 do CPC realmente não
foi violado, porquanto o acórdão recorrido não contém omissão, contradição
ou obscuridade. Nota-se, nesse passo, que o Tribunal de origem tratou de
todos os temas oportunamente colocados pelas partes, proferindo, a partir
da conjuntura então cristalizada, a decisão que lhe pareceu mais coerente.
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao
art. 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que
entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia
submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida
pela parte.
A propósito, confira-se: AgInt nos EDcl no AREsp 1.094.857/SC, 3a
Turma, DJe de
e AgInt no AREsp 1.089.677/AM, 4a Turma, DJe de
16/02/2018
.
02/02/2018
Assim, o Tribunal de origem, embora tenha apreciado toda a
matéria posta a desate, tratou das questões apontadas como omissas sob
Documento eletrônico VDA48989409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 30/07/2025 19:41:59
Código de Controle do Documento: 9873a240-e896-4d39-bc0f-2fbcb0102433

viés diverso daquele pretendido pela parte agravante, fato que não dá ensejo
à interposição de embargos de declaração.
- Da violação do art. 489 do CPC/2015
No que tange à ausência de violação do art. 489, do CPC/2015,
tem-se que a decisão não merece reforma nesse ponto, haja vista que, da
leitura do acórdão recorrido, nota-se que o Tribunal de origem concedeu a
devida prestação jurisdicional e apreciou todos os fundamentos deduzidos
pela parte agravante.
Não se observa, portanto, qualquer omissão ou erro de
julgamento que possa caracterizar a violação do dispositivo legal
mencionado.
Em suma, não há indícios de que o Tribunal de origem tenha se
omitido em relação à análise do recurso interposto, bem como à decisão
proferida.
Dessa forma, não há motivos para a reforma da decisão recorrida,
no que tange à violação do art. 489, do CPC/2015. (e-STJ, fl. 975-976)

Assim, a decisão embargada concluiu pela incidência da Súmula 211/STJ
e, nesse ponto, a parte embargante alega omissão quanto ao prequestionamento
ficto.
É de se observar que se a questão suscitada não foi discutida pela Corte
local e não foi verificada, nesta Corte, a existência de erro, omissão, contradição
ou obscuridade, não há que se falar em prequestionamento ficto da matéria, nos
termos do art. 1.025 do CPC/2015.
É certo que o mero descontentamento da parte com a decisão não torna
cabível o recurso de embargos de declaração, que servem ao aprimoramento do
julgado, mas não à sua modificação, apenas excepcionalmente admitida.
No tocante ao erro material quanto aos arts. 507 e 508 do CPC, assiste
razão à embargante.
Assim, os presentes embargos de declaração comportam acolhimento,
apenas para sanar o erro material e determinar que, no acórdão, onde se lê:
“Dito isso, da reanálise minuciosa dos autos, realmente, observa-se que
a aplicação do óbice da Súmula 211 do STJ decorre da não deliberação pelo
acórdão recorrido acerca dos arts. 374, do CPC e; 507 e 508 do CC, apesar da
oposição de embargos de declaração.”
Leia-se:
Dito isso, da reanálise minuciosa dos autos, realmente, observa-se que a
aplicação do óbice da Súmula 211 do STJ decorre da não deliberação pelo acórdão
recorrido acerca dos arts. 374, 507 e 508 do CPC, apesar da oposição de embargos
de declaração.

DISPOSITIVO

Documento eletrônico VDA48989409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 30/07/2025 19:41:59
Código de Controle do Documento: 9873a240-e896-4d39-bc0f-2fbcb0102433

Forte nessas razões, ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos
Declaratórios, apenas para sanar o erro material apontado, nos termos da
fundamentação acima, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes.
Publique-se. Intimem-se.
Documento eletrônico VDA48989409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 30/07/2025 19:41:59
Código de Controle do Documento: 9873a240-e896-4d39-bc0f-2fbcb0102433

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.814.524 / RJ
Número Registro: 2024/0470545-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00026904320098190208 202424510719
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BELMIRO RUFINI VALENTE
ADVOGADO
: BELMIRO RUFINI VALENTE - RJ143599
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS : RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
PEDRO HENRIQUE DE CARVALHO TELES BARRETO - RJ234627
DEBORAH GONZALEZ DAHER PARRINI - RJ147601
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CARTÃO
DE CRÉDITO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BELMIRO RUFINI VALENTE
ADVOGADO
: BELMIRO RUFINI VALENTE - RJ143599
EMBARGADO : ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
PEDRO HENRIQUE DE CARVALHO TELES BARRETO - RJ234627
Documento eletrônico VDA50097364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:29:19
Código de Controle do Documento: 7c535667-f4dc-4e33-8378-20f10f06a54c

DEBORAH GONZALEZ DAHER PARRINI - RJ147601
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, sem
26/08/2025
01/09/2025
efeitos modificativos, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50097364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:29:19
Código de Controle do Documento: 7c535667-f4dc-4e33-8378-20f10f06a54c